Tribunal: STF
Processo: RE 90089
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-10
Data de publicação: 1978-10-10

Ementa:
HONORARIOS DE ADVOGADO. ENTRE O MINIMO E O MAXIMO PREVISTOS EM LEI,
SUA FIXAÇÃO DEVE ATENDER AOS CRITÉRIOS ENUMERADOS NAS LETRAS A, B E
C, DO PAR 3, DO ART. 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NÃO SENDO
ADMISSIVEL EXASPERA-LOS PARA PUNIR EVENTUAL MA-FÉ DE LITIGANTE, QUE
DA CAUSA A OUTRO TIPO DE SANÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO, NA PARTE RELATIVA AOS HONORARIOS.